Tribunal: TJMT
Processo: 0001899-20.2017.8.11.0078
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-02-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001899-20.2017.8.11.0078
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[JOLECAR COMERCIO DE CAMINHOES LTDA - ME - CNPJ: 06.075.688/0001-55 (EMBARGADO), ELLEN CAROLINA LIMA - CPF: 354.867.208-66 (ADVOGADO), LEANDRO POLI DOS REIS - CPF: 220.680.048-95 (ADVOGADO), VANDERLEI JOSE DE SOUZA - CPF: 684.948.316-15 (EMBARGANTE), LUCELIA CRISTINA OLIVEIRA RONDON - CPF: 924.621.891-49 (ADVOGADO), VITORIA DIAS RATTACASO - CPF: 027.749.271-88 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS DE DECLARACAO REJEITADOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DA POSSE – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE – IMÓVEL ADQUIRIDO EM LEILÃO EXTRAJUDICIAL – JUSTO TÍTULO – ILEGALIDADE NO LEILÃO – MATÉRIA QUE DEVERÁ SER DIRIMIDA POR OUTRA VIA – IMISSÃO CONCEDIDA – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA –
OMISSÃO
– VÍCIOS INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL –
EMBARGOS REJEITADOS.

Na forma do artigo 1.022 do CPC, os embargos de declaração são viáveis quando presente omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão recorrida, circunstâncias não evidenciadas no caso.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por VANDERLEI JOSÉ DE SOUZA, contra o acórdão proferido por esta e. 3ª Câmara Cível, que, à unanimidade, negou provimento ao do Recurso de Apelação Cível nº 0001899-20.2017.8.11.0078 interposto pela embargante e negou provimento ao apelo, nos seguintes termos:

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DA POSSE – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE – IMÓVEL ADQUIRIDO EM LEILÃO EXTRAJUDICIAL – JUSTO TÍTULO – ILEGALIDADE NO LEILÃO – MATÉRIA QUE DEVERÁ SER DIRIMIDA POR OUTRA VIA – IMISSÃO CONCEDIDA – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO

Não cabe no bojo dos autos a discussão sobre a legalidade do leilão extrajudicial realizado, devendo ser ventilada por via processual adequada.

A arrematação do bem em procedimento administrativo, o envio de notificação ao possuidor para desocupação do imóvel e sua posterior alienação ao atual proprietário tornam a posse dos possuidores que residem sobre a coisa injusta, evidenciando o direito à imissão de posse em favor do arrematante.”
(Id. 101863458)

Em suas razões, de Id.
102831971
, a embargante aduz houve omissão
“em relação a decisão proferida pelo juiz, pois o mesmo inobservou que o terreno onde se localizava o imóvel foi leiloado sem a inclusão do valor do imóvel se tratando de um enriquecimento ilícito por parte do Banco Bradesco, e declarou que o possuidor desocupasse o imóvel alegando que reside sobre coisa injusta, mesmo sabendo que o possuidor e sua família possuem somente esse bem imóvel como moradia.”

Requer “
sejam acolhidos os presentes embargos de declaração para suprimento da omissão apontada, para o fim de agravo de instrumento, a fim de que seja manifestar em relação a diferença de valores a serem ressarcido pela Embargante, vez que o terreno foi leiloado e não a edificação do único bem de família do Embargante.”

Contraminuta de Id. 103597970, pela rejeição dos embargos.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Relevante consignar, ainda, que os embargos de declaração não têm a mesma amplitude recursal destinada aos demais recursos, ou seja,
não podem ser utilizados com o fim único de reexame do julgado
, pois são condicionados à existência de omissão, contradição e obscuridade. Nesse passo, a despeito da tese da parte embargante, o fato de haver decisão desfavorável ao posicionamento que adota, não leva ao raciocínio de que houve vício no julgado a legitimar o manejo dos presentes declaratórios.

A recorrente aduz que há omissão no acórdão no que se refere a não manifestação do juízo e deste desembargador, em reação a diferença de valores a serem ressarcido pela Embargante, vez que o terreno foi leiloado e não a edificação do único bem de família do Embargante.”

Sem razão o embargante.

É assim porque acórdão embargado, já consignou que:

‘Analisando os autos, verifico que o Recorrido comprovou que adquiriu o imóvel em questão em leilão, apresentando o correlato recibo de arrematação, bem como Instrumento Particular de Promessa de Venda e Compra, não existindo qualquer insurgência, no ponto.

A aquisição em hasta pública, ainda que extrajudicial, é forma de aquisição originária da propriedade e o adquirente faz jus à imediata imissão na posse do imóvel.

Em contrapartida, a tese levantada pelo apelante, quanto à nulidade dos atos praticados pelo banco, deve ser enfrentada em ação autônoma, não havendo falar-se em necessidade de que a instituição financeira figure como parte nos presentes autos.

Além disso,
o que se discute nos autos é a imissão do apelado na posse do imóvel adquirido e não a regularidade do leilão extrajudicial promovido pelo banco, de modo que, uma vez comprovado que o recorrido é proprietário legítimo do bem objeto da lide e que o recorrente continuou a ocupá-lo, injustamente, após a aquisição, a determinação da imissão na posse é medida impositiva.
”
Id.
7459565
(negrito e grifo nosso)

Vê-se, portanto, que não houve qualquer omissão no acórdão embargado.

Inviável, portanto, a modificação do julgado na ausência de vício sanável.

Além do mais, se a parte embargante não concorda com a fundamentação expendida na decisão embargada, como é de se esperar, já que as decisões judiciais nem sempre satisfazem os interesses daqueles que procuram o Judiciário,
deve a sua irresignação, se for o caso, ser deduzida por meio de outra via
,
que não a dos embargos declaratórios.

Outrossim, cabe relembrar que ainda que a parte alegue a intenção de ventilar matéria para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela recorrente, quando a fundamentação da decisão for clara e precisa, solucionando o objeto da lide.

Ademais, é cediço que basta ao magistrado declinar o seu entendimento sobre o caso que lhe é apresentado,
expondo os motivos que o levaram a tal desiderato
.

O Superior Tribunal de Justiça assevera:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a supri omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2.
O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão
.
A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida
.

3. No caso, entendeu-se pela ocorrência de litispendência entre o presente mandamus e a ação ordinária n. 0027812-80.2013.4.01.3400, com base em jurisprudência desta Corte Superior acerca da possibilidade de litispendência entre Mandado de Segurança e Ação Ordinária, na ocasião em que as ações intentadas objetivam, ao final, o mesmo resultado, ainda que o polo passivo seja constituído de pessoas distintas.4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum.5. Embargos de declaração rejeitados.”
(STJ. EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (Desembargadora convocada TRF 3ª região), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08.06.2016,
DJe 15.06.2016
).

Desse modo, não é exigido que a decisão rebata uma a uma das teses levantadas, ou mencione todos os dispositivos legais que alicerçam o convencimento, devendo apenas mostrar, de forma clara, quais os fundamentos que motivaram a convicção.

Assim, não necessita, o julgador, dissecar dispositivo por dispositivo, concedendo-lhe ou negando-lhe vigência.

Acerca do assunto, proclamou o Superior Tribunal de Justiça:

O Tribunal a quo enfrentou fundamentadamente os pontos essenciais para o deslinde da controvérsia.
O julgador não é obrigado a manifestar-se acerca de todos os argumentos apontados pelas partes, se já tiver motivos suficientes para embasar a sua decisão
(EDclAg n. 742.465/SP, rel. Min. Hélio Quaglia Barbosa, DJU de 30-5-2006).

Por fim,
advirto o embargante que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço os
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E REJEITO-OS
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/01/2022